Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n.o 0705820-81.2023.8.07.0001) opostos por RUY TRIDA JÚNIOR, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Razão assiste ao autor. Os emolumentos inerentes ao ato de penhora no bem sub judice não podem ser exigidos do ora autor, ante a ausência de pedido específico na contestação. Todavia, pode ser incluído pela embargada no valor executado no processo principal. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 50347660), a agravante/embargada alega, em síntese, que o dever da parte vencida de ressarcir ao vendedor as despesas que esse antecipou independe de pedido específico, decorrendo diretamente da lei. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50347661 e 50347662. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano ao patrimônio da agravante/embargada ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, na origem, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora